Tribunal: TJPA
Processo: 0000541-02.2014.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000541-02.2014.8.14.0091

APELANTE: ROSIVALDO SILVA PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0000541-02.2014.8.14.0091

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: ROSIVALDO SILVA PINHEIRO.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO (ART. 213 DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGADAS CONTRADIÇÕES NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO INVALIDAM O NÚCLEO DA PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES SEXUAIS, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. VIOLÊNCIA FÍSICA COMPROVADA PELO RELATO JUDICIAL. MATERIALIDADE ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estupro (art. 213 do CP). A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, com base em supostas contradições no depoimento da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão é definir se o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima e suas alegadas contradições, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de estupro (art. 213 do CP), afastando a tese de insuficiência probatória e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Laudo Sexológico Forense nº 77334/2013, que atestou a existência de vestígios de conjunção carnal.

4. A autoria delitiva, embora questionada pela defesa com base em contradições, mostra-se suficientemente provada. O ponto nevrálgico do apelo defensivo reside nas inconsistências entre o depoimento da vítima na fase policial e em juízo. Contudo, uma análise aprofundada revela que tais divergências não possuem o condão de invalidar o núcleo fático da acusação.

5. A defesa aponta que a vítima, em juízo, negou ter sofrido ameaça verbal. Todavia, na mesma ocasião, ela foi clara ao descrever a violência física empregada pelo réu. O tipo penal do art. 213 do CP se configura com o constrangimento mediante violência OU grave ameaça. A comprovação da violência física, consistente no uso da força para subjugar a vítima, é suficiente para caracterizar o crime, tornando prescindível a prova da ameaça verbal.

6. As demais contradições, como a natureza do relacionamento prévio entre as partes, são secundárias e compreensíveis, considerando a tenra idade da vítima à época (14 anos), o tempo decorrido e o trauma inerente à situação, não sendo capazes de macular a credibilidade de seu relato quanto ao fato principal: a ausência de consentimento para a relação sexual.

7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando amparada por outros elementos de prova, como o laudo pericial, o que ocorre no presente caso. As inconsistências periféricas não afastam a validade do depoimento quando o relato central sobre a violência e a falta de consentimento se mantém.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 213; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.222.784/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 28/03/2023; TJPA, Apelação Criminal 0800250-55.2021.8.14.0080, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 09/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
Rosivaldo Silva Pinheiro
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA (IDs 15940919 e 15940920), que o condenou à sanção de 06 (seis) anos de reclusão, fixando o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda corporal, pela prática do crime tipificado no art. 213 do CPB.

A defesa, em suas razões recursais (ID 15940928), pugnou pela absolvição do recorrente, alegando, em suma, atipicidade da conduta e insuficiência probatória, com base em contradições no depoimento da vítima.

Em contrarrazões (ID 15940935), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 16420619).

É o relatório. À revisão.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

I. DO MÉRITO RECURSAL

I.1. DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa postula a absolvição do apelante, sustentando que o conjunto probatório é frágil e insuficiente para sustentar um decreto condenatório, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
. A tese se ampara, com habilidade, nas contradições observadas entre o depoimento prestado pela vítima na fase policial e aquele colhido em juízo.

Contudo, após uma análise detida dos autos, entendo que a tese não merece prosperar.

A
materialidade
do delito está devidamente comprovada pelo Laudo Sexológico Forense nº 77334/2013 (ID 15940914), o qual concluiu pela presença de vestígios de prática de conjunção carnal.

A
autoria
, da mesma forma, embora combatida, é suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório, que, visto em sua totalidade, aponta de forma segura para o apelante.

É verdade que a defesa identifica inconsistências nos relatos da vítima. A mais relevante delas é a afirmação, em juízo, de que
“o acusado não a ameaçou”
, em aparente contradição com o relato policial. No entanto, essa divergência, por si só, não conduz à atipicidade da conduta nem à absolvição.

O tipo penal do estupro, previsto no art. 213 do Código Penal, descreve a conduta de "constranger alguém, mediante
violência ou grave ameaça
". Trata-se de tipo misto alternativo, bastando a ocorrência de uma das elementares para sua configuração.

Na mesma assentada em que negou a ameaça verbal, a vítima foi categórica ao descrever a violência física empregada pelo réu para subjulgá-la. Afirmou em juízo:

“que o acusado a segurou e
como ele é mais forte não conseguiu se soltar
; que sentiu como se o réu a estivesse forçando; (...) que o acusado tirou a sua roupa; (...)
que não queria ter essa relação na época e foi forçada
.”

Ressalte-se que tal depoimento, por ter sido colhido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui especial valor probatório, permitindo ao magistrado aferir diretamente a firmeza e a coerência da narrativa da ofendida.

O emprego da força física superior do agente para vencer a resistência da vítima e praticar o ato sexual caracteriza, de forma inequívoca, a elementar
“violência”
, tornando a conduta perfeitamente típica, ainda que ausente a ameaça verbal. A expressão "senti como se estivesse forçando" deve ser interpretada não como dúvida, mas como a forma encontrada por uma adolescente, à época com 14 anos, para descrever a experiência traumática da subjugação física.
É comum e compreensível que vítimas de violência sexual, especialmente adolescentes, utilizem linguagem hesitante ou metafórica para narrar eventos dolorosos, o que não diminui a veracidade de seu relato sobre a coação sofrida.

As demais contradições apontadas, como a natureza do relacionamento prévio, são de menor relevância e não têm o poder de infirmar o núcleo do depoimento judicial, que se manteve firme quanto à ausência de consentimento e ao emprego de força para a consumação do ato.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao conferir especial valor à palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando, como no caso, encontra amparo em outros elementos, como o laudo pericial que confirma a conjunção carnal.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. (...). II -
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
(STJ, AgRg no AREsp 2.222.784/SP, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, DJe 28/03/2023) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará acompanha o mesmo entendimento, reconhecendo o valor probatório do depoimento da vítima, mesmo diante de questionamentos defensivos, quando o núcleo da acusação se sustenta:

A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual constitui prova de relevante valor, especialmente quando corroborada por elementos harmônicos nos autos.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800250-55.2021.8.14.0080 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/12/2024) – destaquei.

Portanto, diante de um conjunto probatório em que o laudo pericial confirma a materialidade e o depoimento judicial da vítima, apesar de inconsistências periféricas, descreve com clareza a violência física e a ausência de consentimento, não há que se falar em insuficiência de provas ou em dúvida que autorize a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Rejeito, pois, o pleito absolutório.

I.2. DA ANÁLISE, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA

Analisando de ofício a dosimetria da pena, verifico que o magistrado sentenciante agiu com o devido acerto. Na primeira fase, considerou todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP como favoráveis ao réu, fixando, de forma escorreita, a pena-base no mínimo legal de 06 (seis) anos de reclusão. Ausentes atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento, tornou a pena definitiva nesse patamar. Nada há, portanto, a reparar.

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória que impôs a
Rosivaldo Silva Pinheiro
a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 213 do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025